Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708289-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURICELIO DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL - GDF DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, arts. 9o e 10, intime-se o apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se o apelado recebe Gratificação por Atividade de Risco (GAR), com a comprovação por intermédio de contracheque. 2. Logo após, intime-se o apelado para se manifestar. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO